Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-79.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006471-79.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSNOP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.628.755/0001-01 (APELANTE), RODRIGO COSTA GONZALEZ - CPF: 032.372.049-86 (ADVOGADO), VANDERLEI APARECIDO TAVARES - CPF: 467.635.469-04 (APELANTE), ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO - CPF: 027.634.981-40 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 535.502.186-72 (ADVOGADO), HIAGO LIMA CABRAL - CPF: 115.713.126-33 (ADVOGADO), FERNANDA HOFFMANN SCHREINER DOS SANTOS - CPF: 013.923.309-12 (APELADO), MARCOS LUIS HOFFMANN - CPF: 055.759.869-93 (APELADO), SOLANGE HOFFMANN SCHREINER DE OLIVEIRA - CPF: 036.550.991-42 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE DE CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TRANSNOP TRANSPORTES LTDA. e VANDERLEI APARECIDO TAVARES contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO e outros, decorrente de acidente de trânsito. A sentença condenou solidariamente os apelantes ao pagamento de R$ 36.800,00 pelos danos materiais referentes à perda total da camioneta, bem como R$ 50.000,00 por danos morais para cada autor, totalizando R$ 200.000,00, além de custas e honorários. O pedido de danos estéticos foi julgado improcedente. Os apelantes requerem a exclusão ou mitigação de sua responsabilidade e a redução do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar ou mitigar a responsabilidade dos apelantes pelo acidente; e (
ii
) examinar se o valor da indenização por danos morais é excessivo, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos apelantes pelo acidente está configurada pela manobra imprudente do motorista do caminhão, que interceptou a trajetória da camioneta em uma curva com baixa visibilidade, violando as condições de segurança necessárias para veículos de grande porte, conforme o laudo pericial.

A conduta do motorista do caminhão constitui ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, pois houve negligência e imprudência ao adentrar a rodovia sem observância da prioridade de tráfego da camioneta, caracterizando a responsabilidade civil.

Não há elementos que indiquem culpa concorrente ou exclusiva da vítima, uma vez que o evento danoso decorreu exclusivamente da ação imprudente do motorista do caminhão, afastando qualquer excludente de responsabilidade.

O valor de R$ 50.000,00 por danos morais para cada autor foi fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do acidente e o sofrimento causado aos familiares, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme o art. 944 do Código Civil.

O montante estipulado está alinhado com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, não sendo excessivo para cumprir a função dissuasória de promover a segurança no trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito se configura quando a conduta do motorista viola o dever de cuidado necessário, especialmente em manobras que obstruam a via pública de forma imprudente.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e o sofrimento da vítima, sem descaracterizar a função compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186, 927, e 944.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência desta Corte em casos semelhantes de responsabilidade civil por acidente de trânsito envolvendo manobras imprudentes e danos morais decorrentes de morte de familiar.

R E L A T Ó R I O

E
minentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

TRANSNOP TRANSPORTES LTDA. e VANDERLEI APARECIDO TAVARES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação
de indenização de danos morais, danos estéticos/corporais e danos materiais

que move
m

ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO, FERNANDA HOFFMANN SCHREINER DOS
SANTOS, MARCOS LUIS HOFFMANN, SOLANGE HOFFMANN SCHREINER DE OLIVEIRA
, julgou
parcialmente
procedente
a ação, para:

a) condenar as rés,
solidariamente, a pagar à

autora ELZA MARIA DE SALES AZEVEDO a quantia de R$36.800,00, a título de ressarcimento pelos danos materiais

sofridos pela perda total da camioneta,
com correção monetária pelo
INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora

de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b)
determinar a transferência do veículo sinistrado/salvado ao patrimônio da segurador
a;

c
) condenar as rés,
solidariamente
, ao pagamento de
R$ 50.000,00, a título de danos morais para cada autor,
com correção monetária
pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora

de 1% ao mês a partir do evento danoso
;

d
)
consign
ar
que a responsabilidade da
litisdenunciada
encontra-se

limitada ao valor da apólice
;

e
)
julgar improcedente o pedido de dano estético;
e

f
) condenar as rés
ao pagamento d
e
custas e despesas processuais e honorários advocatícios
,
que

arbitro
u
em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes (
TRANSNOP TRANSPORTES LTDA. e VANDERLEI APARECIDO TAVARES
) alegam
que a sentença atribuiu de maneira desproporcional a responsabilidade pelo acidente, sem considerar que a vítima poderia ter adotado precauções adicionais para evitar a colisão. Alegam que a manobra do caminhão
,
embora tenha obstruído momentaneamente a via, não foi a única causa determinante do acidente
.

Argumentam que
o valor arbitrado a título de danos morais
(
R$ 200.000,00
)

é excessivo, motivo pelo qual requerem a sua redução.

Pugna pelo provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id.
225485357
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber
se
é caso de afastar ou reduzir a responsabilidade dos apelantes pelo acidente, ou, ainda, se é caso de
reduzir o valor da condenação por danos morais.

Entendo que a senten
ça de origem não comporta reforma.

Do exame, extrai-se que o conjunto fático-probatório,
especialmente o laudo pericial (I
d.
65009872), que descreve a dinâmica do acidente
, indicam que
o motorista da empresa apelante realizou uma manobra imprudente ao obstruir
a via principal sem observar as condições de segurança, essencial para um veículo de grande porte e baixa
manobrabilidade
como o caminhão envolvido.

Colaciona-se fragmento do referido laudo:

“(...)
8. CONCLUSÃO

Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como interceptação. O veículo V 1 – CAMINHÃO interceptou a trajetória do veículo V2 -CAMINHONETE.

A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V1 - CAMINHÃO, devido ao fato de adentrar a rodovia, com a finalidade de acessar a faixa de sentido Alta Floresta -Carlinda, em local de subida (com insuficiência de visibilidade em relação ao sentido oposto de
tráfego )
, cruzando a faixa de sentido oposto (faixa Carlinda – Alta
Floresta )
na qual trafegava o veículo V2 - CAMINHONETE, que detinha prioridade de tráfego.
(...)”

Ainda, colaciona-se imagem contida no laudo com a dinâmica do acidente:

A
conduta
do motorista do apelante
, ao interceptar a faixa de rolamento de forma abrupta e em momento inoportuno, revelou-se determinante para a ocorrência do sinistro, preenchendo os requisitos do
s

art
s
. 186
e 927
do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

No caso, não restam dúvidas de que o evento danoso decorreu diretamente da conduta imprudente do motorista da empresa apelante,
o que
afasta qualquer alegação de c
ulpa concorrente ou exclusiva da vítima. A atuação imprudente e negligente dos réus foi, portanto, a causa direta e suficiente para configurar a obrigação de indenizar.

Por outro lado, q
uanto ao pedido de redução dos danos morais, a fixação de R$ 50.000,00 para cada autor,
o que
totaliza R$ 200.000,00, foi adequadamente balizada pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Certo é que a
reparação pecuniária, nesses casos, deve considerar tanto o caráter compensatório quanto o pedagógico da indenização, conforme preceitua o art. 944 do C
C, máxime porque a
perda de um familiar em circunstâncias de alta gravidade, somada ao sofrimento prolongado e à dor moral dos familiares, justifica o valor estipulado pela sentença.

Não há, portanto, razão para acolher o pleito de redução do montante, uma vez que ele está alinhado à jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, além de cumprir a função de dis
suadir condutas que atentem contra a segurança no trânsito.

Assim, entendo que
é caso de confirmar
a sentença de
origem
integral
mente,
pois analisou detidamente a prova produzida e aplicou corretamente os preceitos legais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024